Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0731561-97.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão (id. 104473941 dos autos originários n. 0724539-76.2021.8.07.0003) que indeferiu a tutela de urgência para (i) suspender a cobrança da multa, no valor de R$ 11.841,94, decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 80913; (ii) obstar a interrupção do fornecimento de energia à unidade consumidora da agravante; (iii) não inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Nas razões recursais, o agravante alega que as alterações na medição de energia elétrica apontadas no TOI não se sustentam ante a irregularidade do procedimento adotado para apuração do fato, realizado de forma unilateral, sem a presença de representante do agravante. Destaca que a agravada afirma “que houve adulteração no contador de energia, porém não submeteu o aparelho à perícia técnica, nem muito menos disponibilizou ao agravante as comprovações da suposta fraude”. Informa o pagamento sempre regular das contas de energia, sendo descabido o corte do serviço diante de cobrança ilegal. Salienta a importância do serviço prestado pela agravada, pois a agravante trabalha com açougue e quase todos os produtos comercializados são perecíveis. Relata que a agravada já suspendeu a energia no estabelecimento do agravante, em razão do inadimplemento do termo impugnado, o que pode ocasionar a perda de todo o estoque e até o encerramento das atividades do recorrente. Pede, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia à unidade consumidora do agravante, a suspensão da cobrança da indigitada multa, bem como a determinação para que a agravada não insira o nome do agravante no cadastro de inadimplentes. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10.3.2014). No caso, a energia elétrica do agravante foi cortada em razão do inadimplemento de multa, no valor de R$ 11.841,94, decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 80913, que constatou irregularidades na unidade consumidora entre 01.03.2020 e 11.09.2020 (id. 102849914 na origem). Logo, prima facie, forçoso concluir que a suspensão do serviço no particular adveio de dívida antiga, portanto, ilegal. Além disso, impende ressaltar que o agravante relata o pagamento regular das contas de luz porque trabalha com açougue, cujos produtos são quase todos perecíveis quando não acondicionados de maneira adequada. Noutro giro, considerando que o agravante sustenta inexistência de adulteração no medidor de energia, o qual, segundo a agravada foi corrompido, numa análise perfunctória, não há como determinar a suspensão do ato administrativo e a exigibilidade dos débitos. Isso porque trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos com o escopo de infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposta adulteração do medidor da unidade registrada em nome do agravante. A propósito, o precedente desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (AGI 0716295-12.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJE: 24/7/2018) Enfim, evidente o periculum in mora, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço público essencial ao agravante. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar à agravada que restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor-agravante, abstendo-se de suspender o serviço até o julgamento final do recurso. Ressalvo a possibilidade de novo corte em caso de inadimplemento de dívida atual, ou seja, relativa ao mês do consumo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator